Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710879-65.2019.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS DAVI MARTINS DO VALE APELADO: DINA BATISTA DA SILVA ROCHA D E S P A C H O Cite-se, conforme requerido na petição de ID 29278228. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator